Tribunal: TJDFT
Processo: 0722766-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722766-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BARRETO AGRAVADO: ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELO BARRETO, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Processo n° 0030284-76.2015.807.00007), nos autos do cumprimento de sentença. A decisão recorrida manteve a constrição relativa ao valor de R$ 1.865,95, em conta do Banco do Brasil, a qual foi convertida em pagamento em favor do agravado/exequente. Requer o agravante a reforma da decisão para que se determine o desbloqueio do valor de sua conta corrente, no valor de R$ 742,59 (setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), com a devolução do numerário depositado em seu favor. Em suas razões recursais (ID 27331241), sustenta que “impenhorabilidade do salário do trabalhador representa uma das mais relevantes garantias à sobrevivência deste e de sua família”. Assevera que os valores bloqueados possuem caráter alimentar ao agravante. Alega violação ao art. 833 do Código de Processo Civil, porquanto o agravante não se enquadra nas exceções previstas no § 2o, do mesmo dispositivo. O agravante trouxe aos autos o recibo de pagamento de salário (ID 27331245) e o extrato de sua conta bancária (ID 27331247). Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, no tocante à determinação de abstenção de alterações no bem. Preparo comprovado (ID 27188599). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em analise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal tampouco da concessão do efeito suspensivo, porquanto não se demonstrou a probabilidade do direito. Nos autos originários, verifico que a parte devedora, ora agravante, além dos proventos provenientes de seus salários, recebeu depósitos de R$ 5.000,00 (10.07.2020) e R$ 1.200,00 (20.07.2020) e não demonstrou o caráter alimentício e a origem global protetiva dos valores. A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, é possível a desconstituição da proteção legal ao tempo da constrição, a depender do caso concreto. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ilustrativamente, registre-se: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (REsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1919911/SP, Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Data do Julgamento n° 21/06/2021, Data da Publicação DJe 25/06/2021)." "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. DÉBITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso em apreço, o Tribunal de origem concluiu que a penhora de 5% da remuneração bruta mensal do agravante não prejudica a subsistência dele e de sua família, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1886436/DF, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Data do Julgamento n° 14/06/2021, Data da Publicação Dj 21/06/2021)." No juízo estreito, característico do provimento liminar, é possível afirmar ainda que os documentos apresentados pelo recorrente não são aptos a comprovar a origem dos valores bloqueados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator